Tribunal: TJES
Processo: 5016040-97.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016040-97.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ACÓRDÃO. DATA EQUIVOCADA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Processo nº 5016040-97.2024.8.08.0012

Embargante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO Embargado: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA SOUZA

Relator: Murilo Ribeiro Ferreira

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E, em análise dos autos, observo que os presentes embargos devem ser parcialmente providos.

Digo isso porque, de fato, a data da infração cometida foi informada de forma equivocada no acórdão ora embargado.

Por fim, cumpre destacar que as demais alegações não passam de mero inconformismo, não se prestando os embargos à rediscussão de questões já decididas.

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho em parte os aclaratórios
, a fim de que, no acórdão de ID 16234075,
onde se lê:

[...]

“Como se vê, a infração que causou a perda da permissão foi cometida em 10/02/2022, às 21h30 (AIT nº “BC00055902”), mas a notificação apenas expedida em 15/07/2022, em muito ultrapassando o prazo de lei (e de observância obrigatória, segundo o art. 927, III, do CPC/2015).”

[...]

Leia-se:

[...]

“Como se vê, a infração que causou a perda da permissão foi cometida em 10/01/2022, às 21h30 (AIT nº “BC00055902”), mas a notificação apenas expedida em 15/07/2022, em muito ultrapassando o prazo de lei (e de observância obrigatória, segundo o art. 927, III, do CPC/2015).”

[...]

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)